Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUZY DA SILVA BUENO (agravante/ré) em face da decisão (ID 207080153, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção da posse, no 0701897-57.2022.8.07.0009, proposta por Espólio de SUZYNANDO BUENO DA SILVA (agravado/autor), a qual deferiu a tutela provisória em favor da parte autora, ora Agravada, para reintegrar os autores em 50% do imóvel e estipulou pagamento de aluguel referente a 50% do imóvel ocupado pela requerida, ora Agravante, a partir da citação, bem como indeferiu o incidente de falsidade formulado pela Agravante, no seguinte sentido: (...) Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Em relação ao veículo, considerando que não há controvérsia em relação à posse e à propriedade exclusiva do falecido, deverá a requerida promover a entrega do veículo ao inventariante KLEDSON RANGEL BUENO, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se pessoalmente no endereço: QR 212, CJ 06, Lote 01, casa 04, Samambaia Norte – DF, CEP: 72.316-306. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MADANDO DE INTIMAÇÃO. Em relação aos demais ocupantes do imóvel, embora não se saiba se são locatários ou comodatários da parte requerida, há que se reconhecer a ilegitimidade deles para ocupar o polo passivo, considerando que ocupam o imóvel em razão de relação mantida exclusivamente com a ré, sendo incontroverso que não ocupavam o imóvel antes do falecimento do Sr. Suzynando. Por outro lado, considerando os fatos deduzidos na contestação, a própria requerida reconhece que os autores têm direitos sobre o imóvel, de modo que não pode a requerida usufruir da integralidade dele, cedendo-o em comodato a terceiros sem anuência dos demais herdeiros. Assim, concedo, em parte, tutela provisória de evidência para reintegrar os autores na posse de 50% do imóvel, ficando tal obrigação, a fim de evitar maiores conflitos, convertida em perdas e danos para que a requerida, até decisão em contrário, deposite nos autos, mensalmente, o valor correspondente a 50% do aluguel do imóvel, devendo depositar, no prazo de 20 dias, os alugueis relativos aos meses vencidos (desde a citação até a data da intimação para cumprimento desta decisão), sob pena de que seja determinada a reintegração de posse integral do imóvel em favor dos autores, em caso de inércia. Expeça-se mandado de avaliação do valor do aluguel do imóvel/prédio localizado na QR 212, CJ 06, Lote 01, casa 04, Samambaia Norte – DF, CEP: 72.316-306, perfazendo uma fração de 9% (nove por cento), do lote n.01 ou seja, 90 m2 (noventa metros quadrados). A avaliação deverá desconsiderar a parte do imóvel em que há uma loja locada por CARLOS WILKER. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE AVALIAÇÃO. Com o retorno do mandado de avaliação, intimem-se as partes e, não havendo impugnação, intime-se pessoalmente a parte requerida para realizar o depósito do valor dos alugueis, o qual deverá ser colocado à disposição do Juízo do inventário. Ademais, INDEFIRO o pedido de abertura de incidente de falsidade, considerando que não há discussão sobre a propriedade do imóvel. Por fim, a controvérsia dos autos diz respeito à posse exercida pela ré em relação ao imóvel antes da morte de SUZYNANDO e pode ser esclarecida por meio do depoimento pessoal das partes e por prova testemunhal. Venham os róis, no prazo de 10 dias. Após, designe-se e intimem-se, sendo que os patronos deverão intimar as testemunhas respectivamente arroladas do dia, hora e local da audiência, nos termos do art. 455 do NCPC, cumprindo o disposto no §1o do dispositivo legal citado (juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento), sob pena de se entender que desistiram da oitiva (§3o). As partes deverão ser pessoalmente intimadas com as advertências do art. 385, §1o, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 64336305), a agravante/ré sustenta, em síntese, que o risco de dano grave está configurado pelo fato de que a posse do imóvel em questão, exercida pela agravante, Suzy da Silva Bueno, poderá ser perdida antes do deslinde do processo que discute a propriedade conjunta do imóvel. Argumenta que a execução imediata da decisão que determina a reintegração de posse em favor dos agravados, sem que haja uma análise mais aprofundada da questão, pode causar prejuízos irreparáveis à agravante, especialmente considerando sua longa ocupação do imóvel e a ausência de provas conclusivas sobre uma alegada posse injusta e determinação do pagamento de aluguel, sendo que a agravada não possui condições para tanto. Ao final, requer a concessão de efeito ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela antecipada que concedeu aos agravados a reintegração no imóvel, mesmo com base em documentos fraudados e desconsiderando o trâmite de ação que discute a propriedade do imóvel. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a tutela provisória em favor da parte autora, ora Agravada, para reintegrar os autores em 50% do imóvel e estipulou pagamento de aluguel referente a 50% do imóvel ocupado pela requerida, ora Agravante, a partir da citação, bem como indeferiu o incidente de falsidade formulado pela Agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.